Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733019-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALMIR CELIO ROCHA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar para a parte autora, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. Conforme os documentos acostados aos autos, a parte recorrida é financeiramente hipossuficiente, portadora de insuficiência renal crônica classe cinco secundária a nefropatia diabética, além de vivenciar situação de dores e incapacidade laboral. 5. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 6. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 7. Em suma, na espécie, negar à parte autora o transporte em contexto à parte autora seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 8. Ademais, restou comprovada nos autos a transferência do local de realização do tratamento de hemodiálise, administrativamente, o que alterou a situação falta de vagas no transporte à pacientes oferecido pelo Distrito Federal. 9. Ressalta-se a existência de manifestação da administração pública de existência de vaga na rota em que o autor necessita de transporte. 10. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal, diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito